Tribunal: CARF
Processo: 12448.720830/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720830/2018-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.445 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
DOLPHIN DRILLING PERFURAÇÃO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini Norbiato.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Cuidam estes autos de impugnação formalizada pela pessoa jurídica acima
identificada contrária ao lançamento tributário da contribuição social ao PIS/Pasep e da
Cofins, materializado nos autos de infração às fls. 1.454 a 1.459 e 1.460 a 1.465 e
descrito no Termo de Verificação Fiscal às fls. 1.423 a 1.445.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720830/2018-14
Fl. 3191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

Termo de Verificação Fiscal
A autoridade tributária começa descrevendo o objeto social da empresa (atividade de
apoio à extração de petróleo e gás natural) e a importação, sob regime de admissão
temporária, de duas plataformas para perfuração de poços de petróleo, a Backford
Dolphing e Borgny Dolphing, de propriedade da empresa armadora Dolphing Drilling
Ltd.
Ao término da porção introdutória, a fiscalização divide a exação tributária em dois
grupos. O primeiro diz respeito aos créditos da não-cumulatividade, cuja composição o
contribuinte foi intimado a demonstrar por meio do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (fls. 2 e 3), tendo apresentado planilhas ilustrativas como resposta.
Mais tarde, através do Termo de Intimação Fiscal no 7 (fls. 980 a 984), o agente fiscal
enumerou as despesas deduzidas da base de cálculo das contribuições sociais que
deveriam ser comprovadas pelo fiscalizado.
Ao recepcionar a resposta, a autoridade tributária identificou o registro de bens ou
serviços classificados como insumos que, com base na legislação do imposto de renda,
seriam dedutíveis como custos ou despesas, entretanto, pela ótica da legislação do
PIS/Pasep e da Cofins, não poderiam ser descontados, pois não guardam relação
intrínseca e direta com os serviços prestados pela fiscalizada (fundamentado na Solução
de Divergência Cosit no 7/2016).
As glosas foram documentadas, por mês, nas tabelas às fls. 1.435 a 1.439, e cuidam de:
serviços de consultoria de expatriados na função onshore ou executados na própria
prestadora, serviços gerais de recuperação e inspeção de amarras e acessórios não
devidamente identificados acerca do local de sua realização, serviços de galvanoplastia
executados na instalação da própria prestadora, aluguéis de equipamentos no porto de
Nitshore ou sem definição do local de sua utilização, fretes de transporte de materiais de
Macaé ao porto de Nitshore e vice-versa; e reembolso de despesas portuárias e com
combustíveis e lubrificantes.
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

Com referência ao segundo grupo de infrações, debruçou-se a fiscalização sobre as
receitas contabilizadas como oriundas de prestação de serviços ao exterior, mas que na
prática não são exportações.
De posse dos contratos firmados entre as empresas Dolphin Drilling Ltd (afretadora e
solidária) e Dolphin Drilling Brasil (contratada) com a Petróleo Brasileiro S/A e
Sonangol (contratantes), verificou-se que, por definição contratual, a execução seria de
caráter simultâneo, ou seja, o fornecimento das plataformas pela empresa sediada no
exterior estaria atrelado à prestação de serviços pela empresa nacional.
Já a análise do contrato de prestação de serviços entre a Dolphin Drilling Ltd e Dolphin
Drilling Brasil revelou que as atividades desempenhadas por esta não divergiam
daquelas especificadas no contrato original firmado entre as empresas citadas
anteriormente. A autoridade tributária também chama a atenção para o fato de que a
autuada era a responsável pelo controle de estoques de materiais importados e admissão
temporária das plataformas, obtenção de vistos para estrangeiros, alimentação,
hospedagem, locomoção e outras atividades de apoio.
Sendo assim, entendeu ser desnecessário o contrato particular estabelecido entre a
Dolphin Drilling Ltd (sócia da fiscalizada) e Dolphin Drilling Brasil, a fim de estipular
obrigações de pagar e de prestar serviços, dado isto já estar previsto no contrato
original, de exploração petrolífera.
Impugnação
Intimado do lançamento em 31/01/2018, após ciência do representante legal ou preposto
à fl. 1.501, o contribuinte defendeu-se em 02/03/2018 (fls. 2.526 a 2.561), em que
defende que as conclusões da autoridade tributária foram tomadas à revelia do
comprovado e esclarecido após dez intimações.
A priori, a empresa informa compor um grupo econômico internacional de empresas
dedicadas a atividades de perfuração offshore de poços de petróleo em diversas
localidades ao redor do mundo. Menciona que, no Brasil, a grande maioria das
contratações de plataformas de petróleo é realizada pela Petrobrás através de contratos
de execução simultânea: um instrumento de afretamento da embarcação junto ao
armador (comumente pessoas jurídicas estrangeiras) e outro de prestação de serviços
com pessoa jurídica nacional, para operação da embarcação afretada, conforme a Lei no
13.043/2014.
O gráfico a seguir, de lavra do contribuinte, resume as operações do grupo no Brasil, no
ano-base 2013 (onde há DDB, leia-se Dolphin Drilling Brasil):

Feito o aparte introdutório, a empresa passa a enfrentar os pontos alegados pela
fiscalização. Em primeiro lugar, a respeito da glosa de créditos da não-cumulatividade,
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

a defesa alude à conceituação obscura e, portanto, problemática de insumos na
legislação das contribuições sociais, o que demandou a pronúncia do Judiciário sobre a
matéria. Isto ocorreu no REsp 1.221.170, em que o voto vencedor destacou os critérios
da essencialidade e relevância, vale dizer, imprescindibilidade ou importância de bem
ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo sujeito.
Dessa maneira, o critério empregado pela autoridade fiscal (a Solução de Divergência
Cosit no 7/2016) não deve ser seguido por estar desalinhado ao posicionamento da 1a
Seção do STJ.
Com base nessa argumentação, a defesa aposta que o creditamento deve ser feito à luz
dos contratos de prestação de serviços junto às operadoras nacionais (Petrobrás,
Sonangol, Karoon, Anadarko) e à Dolphin Drilling Ltd e rebate os “comentários
superficiais” do agente fiscal sobre os créditos glosados com a efetiva descrição dos
serviços, deixando clara sua função como insumo.
Na opinião do contribuinte, as frases retiradas do relatório e supostamente fundamentos
do entendimento da autuação fiscal “não fazem qualquer sentido, não possuem
embasamento legal, são extremamente superficiais e, em hipótese alguma, podem servir
de base para a glosa dos créditos da contribuinte”. Outrossim, reforça que o fato de
determinado serviço ser fornecido na instalação do prestador não interfere na
possibilidade de creditamento.
Ante esse cenário, quer crer que a fiscalização cometeu erro na descrição dos fatos que
levaram à glosa dos créditos da não-cumulatividade, apto a inquinar e nulificar o
lançamento realizado. Isto porque não houve motivação clara, o que prejudica o
entendimento da interessada quanto aos critérios usados para descaracterização dos
insumos. Isto conduz ao cerceamento de seu direito à defesa e ao contraditório e à
ofensa ao princípio da legalidade e da tipicidade tributária.
Caso superada a questão preliminar, ressalta que o critério empregado pela fiscalização
para conceituar insumos está ultrapassado. E, após apresentar a base constitucional e
legal da não-cumulatividade, informa que o conceito restritivo aplicado pela Receita
Federal do Brasil está superado, tomando por base os julgados do CARF e do STJ,
conforme os quais o critério adotado para identificação dos insumos é o da
essencialidade. Por este motivo, requer a
Ato contínuo, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza (CE) julgou a Impugnação do Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CLARA E PRECISA NAS AUTUAÇÕES.
INOCORRÊNCIA. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a declaração de nulidade quando o auto de infração contém a descrição dos
fatos imputados ao sujeito passivo, com indicação dos dispositivos legais que amparam
o lançamento, permitindo ao contribuinte expor os motivos de fato e de direito pelos
quais discorda da constituição dos créditos tributários.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
A prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre, com
fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a
fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. ENDEREÇO DIVERSO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de endereçamento de intimações por via postal em nome do
procurador constituído, em razão de inexistência de previsão legal de intimação em
endereço diverso do domicílio tributário do sujeito passivo.
DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. ÔNUS DA
PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência dos créditos da não-cumulatividade que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Revela-se desnecessária a realização de perícia quando o feito fiscal contém todos os
elementos necessários para seu prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida
de ordem técnica que dependa de novas ações a fim de aferir dados factuais.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2013
CONCEITO DE INSUMO. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Somente após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os órgãos
julgadores das Delegacias de Julgamento poderão afastar ato normativo considerado
ilegal pelo STJ em sede de recurso repetitivo.
Portanto, no presente momento ainda é inaplicável o conceito de insumo determinado
no acórdão que julgou o REsp 1.221.170.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONCEITO DE
INSUMO.
No regime não cumulativo, somente são considerados insumos, para fins de
creditamento, os combustíveis e lubrificantes, as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função
de sua aplicação direta na prestação de serviços ou no processo produtivo de bens
destinados à venda; e os serviços prestados por pessoa jurídica aplicados ou consumidos
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens destinados à venda.
EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO INCIDÊNCIA.
A não incidência da contribuição social sobre a prestação de serviços somente resta
caracterizada quando esta é em favor de pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior e o pagamento represente ingresso de divisas, o qual deverá ser
comprovado com a apresentação da liquidação do contrato de câmbio respectivo.
INGRESSO DE RECURSOS DO EXTERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não configura ingresso de divisas o pagamento de prestação de serviços por empresa no
exterior, para empresa do mesmo grupo econômico no Brasil, quando esse pagamento
faz parte do custo de um outro serviço dessa empresa estrangeira para uma terceira em
nosso país. O fato de o recurso ter ido originalmente para uma empresa no exterior e
retornado não modifica a natureza da operação original.
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à contribuição para o PIS/Pasep, que restar decidido no lançamento da Cofins.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, em 22/10/2018, fl. 3031, a Empresa interpôs
o presente recurso voluntário, em 21/11/2018, fls. 3034-3053, pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na Impugnação, destacando-se:
(i)
Quanto aos bens utilizados como insumo: após um breve relato sobre o
conceito de insumo na doutrina e na jurisprudência, postulou que o
conceito, mais abrangente, adotado no Recurso Repetitivo 1.221.170/PN
fosse aplicado ao caso em questão; ou, caso assim não se entenda, que seja
realizada perícia adotando o novo conceito, já que a fiscalização teria
adotado o conceito mais restrito.
(ii)
Quanto às receitas de exportação, a Recorrente aduz que prestou serviços a
seu cliente estrangeiro, emitiu as respectivas notas fiscais e recebeu os
valores via contrato de fechamento de câmbio junto à instituição financeira
nacional, preenchendo todos os requisitos legais à imunidade das
contribuições ao PIS e COFINS quanto à tais receitas. A Recorrente faz
prova do ingresso de divisas, com a juntada dos contratos de câmbio com a
instituição financeira nacional, relativo ao pagamento recebido de seu
cliente estrangeiro pelos serviços prestados a ele no país.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renta da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de autos de infração
visando à cobrança de créditos tributários de PIS e COFINS, relativos ao ano-calendário de
2013, no valor de R$ 2.225.509,78 e R$ 14.858.042,85, respectivamente.
A Fiscalização divide a exação tributária em dois grupos.
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

O primeiro diz respeito aos créditos da não-cumulatividade. As glosas foram
documentadas, por mês, nas tabelas às fls. 1.435 a 1.439, e cuidam de: serviços de consultoria de
expatriados na função onshore ou executados na própria prestadora, serviços gerais de
recuperação e inspeção de amarras e acessórios não devidamente identificados acerca do local de
sua realização, serviços de galvanoplastia executados na instalação da própria prestadora,
aluguéis de equipamentos no porto de Nitshore ou sem definição do local de sua utilização,
fretes de transporte de materiais de Macaé ao porto de Nitshore e vice-versa; e reembolso de
despesas portuárias e com combustíveis e lubrificantes.
No segundo grupo de infrações, a Fiscalização tratou das receitas contabilizadas
como oriundas de prestação de serviços ao exterior, mas que na prática não são exportações.
1. Dos bens e serviços enquadrados na definição de insumo
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado
que atua na prestação de serviços relativos à atividade de apoio à extração de petróleo e gás
natural.
Quanto aos créditos enquadrados no conceito de insumo, a DRJ manteve
integralmente a autuação. Adotou-se o conceito restrito prescrito nos arts. 66 da Instrução
Normativa SRF no 247/2002 e 8o da Instrução Normativa SRF no 404/2004, também plasmado na
Solução de Divergência Cosit no 7/2016, ratificando a glosa dos créditos pleiteados por não se
identificarem com tal definição.
A Recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas e ratificadas pelos
julgadores da DRJ ancoraram-se em uma interpretação restritiva do conceito de “insumo” para
PIS e COFINS, a qual não se coaduna com o princípio da não cumulatividade previsto no
parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição Federal, na forma dos mais recentes julgados
proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Para melhor compreensão da matérias envolvida, por oportuno, deve-se apresentar
preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às contribuições
em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância com os artigos 3o, inciso II, das Leis
no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que conferem ao
contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito ao crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 3200
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido
aplicaram integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos
normativos expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns.247/2002 e 404/2004), já
declarados ilegais pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015). Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem
os autos da comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo
segundo os critérios da essencialidade ou relevância.
Necessária, portanto, a baixa dos autos em diligência a fim de se analisar se os
créditos derivados da não cumulatividade pleiteados pelo Contribuinte se enquadram no novo
conceito de insumo, como se explicitará ao final.
2. Das receitas decorrentes de exportação de serviços
A fim de se entender melhor a operação, investigando os autos percebe-se a
existência de três relações contratuais: o afretamento de embarcações entre a Petrobrás e a
Sonangol e a Dolphin Drilling Ltda; a prestação de serviços de perfuração de poços de
petróleo entre a Petrobrás (fls. 17 a 73) e a Sonangol (fls. 1.611 a 1.878) e a interessada (outrora
denominada Navis Drilling); e a prestação de serviços de suporte às operações (serviços
aduaneiros, gestão de pessoal e outros) entre a Dolphin Drilling Ltda e a interessada (fls. 642 a
688). É sobre esse último pacto que repousa a autuação.
A empresa Dolphin Drilling Ltd é estrangeira e realiza contrato de prestação de
serviços de suporte às operações com a brasileira Dolphin Drilling Perfuração Brasil Ltda, ora
autuada. A Recorrente alega realizar prestação de serviços a tomador no exterior e, para tal,
recebe recursos do exterior em remuneração ao serviço prestado no Brasil. Desta forma, postula
a aplicação da imunidade das contribuições ao PIS e à COFINS por se tratar de receitas
decorrentes da exportação de serviços.
Na linha da fundamentação da DRJ, a legislação em vigor, Lei no 10.637/2002,
art. 5o, inciso II, e Lei no 10.833/03, art. 6o, inciso II, considera ocorrida a exportação de serviços
mediante a constatação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) a prestação de serviços para
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, (ii) cujo pagamento represente
ingresso de divisas.
Desta forma, nada obstante reconheça a existência de contrato entre prestador no
Brasil e tomador no exterior, a DRJ manteve a autuação por entender não ter ocorrido a
exportação de serviços de que trata a norma do PIS/Pasep e da Cofins. Em síntese, na visão da
DRJ, o fluxo de divisas parte do território brasileiro ao exterior, por ocasião dos contratos da
Petrobrás e Sonangol, e reingressa à interessada formalmente como exportação de serviços,
embora não o seja na prática. Logo, conclui que não ocorreu o ingresso de divisas, mas apenas a
realocação de parte do custo das operações de afretamento e perfuração de poços, pagas pela
Petrobrás e Sonangol, em favor da empresa nacional.
Adicionalmente, a DRJ pontua que, não existe, nos autos, a prova do ingresso de
divisas em favor da interessada e originárias da Dolphin Drilling Ltd. Consignou que não houve
a juntada aos autos dos contratos de câmbio que comprovariam o ingresso de divisas relativos ao
pagamento pela prestação de serviços em discussão.
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

Desta forma, a Recorrente, no seu recurso voluntário, além de outros documentos,
apresentou uma série de contratos de câmbio que, segundo a DRJ, comprovariam o requisito do
ingresso de divisas relativo ao pagamento pela prestação de serviços realizados no Brasil, mas
contratados de tomadora estrangeira.
Na oportunidade da baixa dos autos em diligência para que a Unidade de Origem
apure os créditos da não cumulatividade dentro do novo conceito de insumo, aproveita-se para
questionar e solicitar a análise da nova documentação acostada aos autos pelo contribuinte em
seu Recurso Voluntário, no tocante à prova do ingresso de divisas, a caracterizar a exportação de
serviços, receita imune, na forma do art. 149, § 2o, inciso I, incluído pela EC no 33/01.
3. Solicitação de Diligências
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, para que a
Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos, referente ao ano calendário de 2013:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a apresentar laudo técnico com a
demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos
no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse
item, a Recorrente deverá seguir a mesma ordem de agrupamento de glosas seguida no Relatório
Fiscal acostado ao Despacho Decisório.
2. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, a justificar porque considera que
cada um dos bens e serviços do item anterior são essenciais ou relevantes ao seu processo
produtivo, do qual resulta o produto final destinado a venda ou serviço prestado, em
conformidade com os critérios delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido
no REsp no 1.221.170/PR, anteriormente citado.
3. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre os fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive, sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de apuração no
conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina
Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB
(Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
4. Na oportunidade, no tocante às receitas decorrentes de exportação de serviços,
analise os novos documentos trazidos no Recurso Voluntário da Contribuinte, a fim de se aferir o
ingresso de divisas relativo ao pagamento da prestação de serviços realizados à tomadora no
exterior.
5. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Por fim, o processo deverá ser restituído aos meus cuidados para sua inclusão em
pauta de julgamento.
É como proponho a presente resolução.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.445 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.720830/2018-14

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 3203
DF CARF MF
Original